Tribunal: TJSP
Processo: 1030932-10.2017.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II e III, do Código de Processo Civil – Alegação de obscuridade – Alegação de omissão – Alegação de erro material – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado apenas no que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais – Embargos

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II e III, do Código de Processo Civil – Alegação de obscuridade – Alegação de omissão – Alegação de erro material – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado apenas no que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais – Embargos parcialmente acolhidos.